Tribunal: TJSP
Processo: 1074343-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento de consumidor. Sentença de extinção sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial pela falta de interesse processual. Recurso da autora.

INTERESSE PROCESSUAL. Não ocorrência. Contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei no 14.181/2021, que instituiu a disciplina de tratamento do superendividamento. Intangibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento de consumidor. Sentença de extinção sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial pela falta de interesse processual. Recurso da autora.

INTERESSE PROCESSUAL. Não ocorrência. Contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei no 14.181/2021, que instituiu a disciplina de tratamento do superendividamento. Intangibilidade dos contratos previamente consumados, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Inteligência do art. 6o, § 1o da LINDB, segundo a jurisprudência do STF. Recurso não provido.